Tribunal: TJPA
Processo: 0003359-77.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003359-77.2019.8.14.0049

APELANTE: ALAN COSTA SILVA, RUAN JONATHAN COSTA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO RUA JONATHAN COSTA REIS CONDENADO PELO ART. 121, §2º, IV DO CP/40 E ACUSADO ALAN COSTA SILVA CONDENADO PELO ART. 121, §2º, II E IV DO CP/40.
PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP. DECISÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLETADOS EM JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDENTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DA CULPABILIDADE DOS AGENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
IMPROCEDENTE. AMBOS OS ACUSADOS MULTIRREINCIDENTES. TEMA 585 DO STJ. REDUÇÃO DAS PENAS POR CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE DESPROVIDOS.

1. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a elementos informativos, de que o crime foi cometido por motivo fútil (ordem de superior hierárquico da facção criminosa e por uma dívida de R$ 90,00), não há que se falar em

julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação, notadamente diante do fato de a motivação do delito ser circunstância qualificadora subjetiva, justificando veredictos diferentes para os dois acusados.

2. Quanto ao pedido de redução de pena, a análise detida das provas produzidas em plenário do Júri demonstra, além da impossibilidade de defesa da vítima, a crueldade dos meios empregados e a maior reprovabilidade por conta de o delito ter sido cometido dentro de uma penitenciária, onde os três acusados já cumpriam pena, justificando a negativação das circunstâncias do crime.

3. Embora comumente seja cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na hipótese dos autos, tem-se dois acusados multirreincidentes, logo a compensação não pode ser total, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Tema n. 585 do STJ. Penas corrigidas somente por força da desproporção do
quantum
de exasperação pela multirreincidência, gerando novas penas de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, para os acusados Alan Costa Silva e Ruan Jonathan Costa Reis, respectivamente.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas a 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, para os acusados Alan Costa Silva e Ruan Jonathan Costa Reis, respectivamente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto relator.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 18 de novembro de 2024 a 26 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por RUAN JONATHAN COSTA REIS e ALAN COSTA SILVA em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Izabel/PA, em 21.09.2023 (Num. 17111530), nos autos da Ação Penal n. 0003359-77.2019.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados às penas respectivas de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV do CP/40 e art. 121, §2º, II e IV do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 17111540), a defesa do acusado Alan Costa Silva requereu, inicialmente, a anulação do julgamento em plenário de Júri, pois o veredicto teria sido contrário às provas dos autos, pois aplicou ao acusado a qualificadora do motivo fútil apenas a ele e não ao outro acusado, o que seria contraditório e não teria respaldo no conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a redução da pena, com decote da negativação das circunstâncias do crime e ainda a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A defesa do acusado Ruan Jonathan Costa Reis, por sua vez (Num. 17111542), impugnou somente a dosimetria penal, requerendo o decote da valoração negativa das circunstâncias do crime e ainda a compensação entre a agravante da reincidência com a confissão espontânea.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob o Num. 17111545 e Num. 20366832.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento dos recursos para realização da compensação entre a confissão e a reincidência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1) Do julgamento contrário à prova dos autos – ausência de motivo fútil (alegação exclusiva do acusado Alan Costa Silva)

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois não haveria provas cabais do motivo fútil no que diz respeito ao acusado Alan Costa Silva.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 7618210 - Pág. 3), os três acusados são detentos do Complexo Penitenciário de Americano – CRPP II e, no dia 23.04.2019, por volta das 7 horas, pediram a um dos agentes prisionais autorização para irem ao pavilhão 06, resolver um problema com outro detento, que seria a vítima Edson Ricardo da Silva Feitosa, o qual limpava o local conhecido como “caracol”. Ao receberem a autorização, dirigiram-se até a vítima em disparada e lhe imobilizaram, dando-lhe uma gravata e começaram a desferir golpes de “estoques” com o intuito de ceifar sua vida, a maioria na região da face. Após consumarem o homicídio, conduziram o corpo da vítima até a frente do pavilhão 4 e lá o deixaram, além de arrebentarem os cadeados de acesso às celas. Foram, então, detidos e afirmaram que já tinham resolvido o que precisavam resolver e que não tinham problemas com os agentes prisionais. Em sede policial, os acusados Ruan Jonathan Costa Reis e Alan Costa Silva negaram a prática no crime, enquanto o acusado Ivanildo Câmara Rocha confessou ter matado a vítima por conta de uma dívida de R$ 90,00 (noventa reais).

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do laudo de perícia de local de crime e necroscópica - Num. 7618286 - Pág. 2/11; e do laudo necroscópico, indicando a existência de “múltiplos cortes e fraturas expostas na face com perda de massa encefálica, fragmentos ósseos pequenos e afundamento de toda área facial e parietal causadas por politraumatismo, com cerca de cinco feridas cortocontusas profundas lineares paralelas e transversais concentradas na fronte, supercílio e malar (causa mortis) também apresenta múltiplas feridas (cerca de 15) perfurocortantes e cortantes em todo o pescoço, região occiptal e tórax superior. No pescoço bilateralmente apresenta sinais de tentativa de asfixia e imobilização da cabeça pela compressão lateral do pescoço causando hematomas arroxeados e cortes em forma de sulcos com cerca de 2 cm de espessura, há sinais gerais de politraumatismo cranioencefálico. Todos os sinais típicos de que houve luta, espancamento e tortura antes do óbito”. Laudo indica meio cruel, diminuição da capacidade de defesa da vítima que também estava sob efeito de maconha e ainda tortura - Num. 7618314 - Pág. 2/3.

A autoria delitiva também restou provada por meio da confissão de ambos os acusados, em sessão de julgamento em plenário do Júri (Num. 17111527 e Num. 17111528/ Num. 17111529) e ainda pelos depoimentos das testemunhas agentes penitenciários Neemia Soares Damasceno (Num. 17111525) e Cristian George Santiago do Espírito Santo (Num. 17111526).

A defesa impugna o julgamento de mérito penal somente no que diz respeito à qualificadora do motivo fútil, pois entende que não haveria provas nos autos da motivação do delito, assim como seria contraditório reconhecer a incidência da qualificadora ao acusado Alana Costa Silva e não aplica-la ao acusado Ruan Jonathan Costa Reis.

Sobre a motivação do delito, ressalto que a testemunha Neemias Soares Damasceno (Num. 17111525) foi contundente em narrar que os detentos do pavilhão informaram, posteriormente, que o homicídio teria ocorrido por ordem do Comando Vermelho, do qual ambos os acusados eram faccionados. A versão apresentada pela testemunha converge para a versão apresentada no interrogatório do acusado Ruan Jonathan Costa Reis (Num. 17111527), que afirmou não conhecer a vítima, não ter nada contra ela, mas que a matou por ordem de superior hierárquico. Consta ainda nos autos que a morte teria decorrido de uma dívida de R$ 90,00 (noventa reais) da vítima com o acusado Ivanildo (Num. 7618194 - Pág. 11).

Significa dizer, qualquer uma das motivações apresentadas para o delito configura-se motivação fútil, pois banal, desproporcional à gravidade da conduta tomada pelos acusados. Ceifar a vida de uma pessoa, com o nível de brutalidade apresentado pelos acusados, não encontra qualquer justificativa na necessidade de atendimento a uma ordem de superior hierárquico de uma facção criminosa, tampouco se justifica por força de dívida pecuniária no valor de R$ 90,00 (noventa reais). Justificar a conduta dos acusados com base no “estatuto” do Comando Vermelho é o mesmo que referendar toda a estruturação da organização criminosa, o que é inaceitável.

Sobre o veredicto distinto em relação ao acusado Ruan Jonathan Costa Reis, ressalto que a circunstância qualificadora do motivo fútil é circunstância subjetiva, logo não necessariamente será valorada igualmente para os dois acusados. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na postura do conselho de sentença, em condenar o acusado Ruan Jonathan por homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, IV do CP/40 e o acusado Alan Costa Silva pelo delito previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP/40.

Assim, à luz do princípio da soberania dos veredictos, entendo que a tese de homicídio qualificado pelo motivo fútil encontra amparo no conjunto probatório, não cabendo a esta instância recursal questionar a decisão, pois não configurada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. Destarte, nego provimento ao recurso.

II.2 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal e do pedido de compensação entre reincidência e confissão espontânea da 2ª fase da dosimetria.

A defesa dos dois acusados, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, por entender que a reprimenda foi fixada de modo desproporcional, pedindo o decote da negativação das circunstâncias do crime. Sobre a dosimetria penal, o juiz presidente do Tribunal do Júri assim consignou na sentença, quanto ao acusado Alan Costa Silva (Num. 17111530):

O réu agiu com CULPABILIDADE superior à espécie delitiva e que, portanto, merece maior grau de reprovação. É de extrema pertinência consignar que os réus premeditaram o crime, já que pediram autorização ao agente penitenciário para se deslocarem de pavilhão imbuídos do intento criminoso. Ademais, o laudo de exame cadavérico atesta violência exacerbada, tendo sido empreendidas cerca de 37 (trinta e sete) perfurações e lesões corto-contusas e, ainda, o afundamento da face [39111574]. Tal circunstância demonstra o dolo intenso e merece maior grau de censura pelo Juízo.

Constato que HÁ REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, circunstância que será valorada na segunda fase na dosimetria da pena e também lá considerada, razão pela qual deixo de valorá-la neste momento para evitar bis in idem.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE são neutras, haja vista que não há elementos nos autos para valoração

O MOTIVO do crime já foi razão para sua qualificação, não podendo ser valorado nesta etapa, sob pena de se incorrer em bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis também. Conforme se extrai dos autos, o homicídio foi praticado em uma Casa Penal, instituição estatal de segurança e que possui a finalidade precípua a ressocialização e reinclusão do interno no seio social.

As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao delito.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito.

Em relação ao acusado Ruan Jonathan Costa Reis, disse a sentença:

O réu agiu com CULPABILIDADE superior à espécie delitiva e que, portanto, merece maior grau de reprovação. É de extrema pertinência consignar que os réus premeditaram o crime, já que pediram autorização ao agente penitenciário imbuídos do intento criminoso. Ademais, o laudo de exame cadavérico atesta violência exacerbada, tendo sido empreendidas cerca de 37 (trinta e sete) perfurações e lesões corto- contusas e, ainda, o afundamento da face [39111574]. Tal circunstância demonstra o dolo intenso e merece maior grau de censura pelo Juízo.

Constato que HÁ REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, circunstância que será valorada na segunda fase na dosimetria da pena, tal como já mencionado em relação ao outro réu.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE são neutras, haja vista que não há elementos nos autos paravaloração.

O MOTIVO do crime não restou esclarecido, razão pela qual deixo de valorá-lo.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis também.

Conforme se extrai dos autos, o homicídio foi praticado em uma Casa Penal, instituição estatal de segurança e que possui a finalidade precípua a ressocialização e reinclusão do interno no seio social.

As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao delito.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito.”

Como se nota, a pena-base dos dois acusados foi fixada de modo idêntico, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A negativação das circunstâncias do delito deu-se por força de ter sido cometido nas dependências de uma penitenciária, onde os acusados já cumpriam pena por outros crimes e deveria caminhar com vistas à sua ressocialização. O STJ já se manifestou no mesmo sentido, assim decidindo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ELEMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA APREENDIDA A SER TRANSPORTADA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DESVALOR CONFIRMADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com efeito, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente. Precedentes. III - In casu, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, levaram em consideração a alta lesividade do entorpecente apreendido - 53,2 g de cocaína -, elemento idôneo a justificar a elevação da pena-base. IV - De mais a mais, segundo o aresto impugnado, o Juízo de Direito de primeiro grau levou em consideração a quantidade de droga (fl. 393). Registre-se que a quantidade de entorpecente apreendido - 53,2 g de cocaína - não pode ser reputada módica.
V - Circunstâncias do crime. O desvalor da referida vetorial se deu pelo fato de o paciente, que se encontrava no regime semiaberto, ao regressar para o estabelecimento prisional, após o trabalho externo, portava o entorpecente com a intenção de levá-lo ao presídio, local destinado à ressocialização dos detentos (fls. 245-258). Ora, o cumprimento da pena se desenvolve sob o senso de disciplina e obediência às determinações das autoridades carcerárias, com o fim último de reintegrar o custodiado ao convívio social (arts. 1º, 39 e 44 da LEP). Nesse passo, percebe-se ser idônea a fundamentação expendia pela instância ordinária, haja vista a expectativa a pairar sobre o acusado de se portar conforme as regras jurídicas e não as subverter em ambiente destinado à sua ressocialização e de outros consortes.
Writ não conhecido. (STJ - HC: 561044 SC 2020/0031997-9, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2020)

(Grifei)

Devidamente fundamentada, portanto, a negativação das circunstâncias do crime, de igual modo como foi fundamentada a culpabilidade negativa dos acusados, por força da crueldade com que o homicídio foi praticado, por meio de mais de 37 (trinta e sete) golpes de estoque e ainda do afundamento da face da vítima, que ficou totalmente desfigurada. Mantida a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, para os dois acusados, foram aplicadas a agravante da reincidência e da confissão espontânea, sem que fosse realizada a compensação entre ambas por força da multirreincidência dos dois. Nesse sentido, a certidão de antecedentes criminais do acusado Alan Costa da Silva (Num. 17111509) aponta 26 (vinte e seis) ocorrências criminais, dentre as quais inúmeras condenações definitivas ainda em execução, a configurar a chamada “multirreincidência”. O mesmo ocorre com o acusado Ruan Jonathan Costa Reis, cuja certidão de antecedentes criminais sob o Num. 17111512 indica 08 (oito) ocorrências criminais, com mais de uma condenação definitiva ainda em execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, por meio do tema n. 585, tese vinculante no seguinte sentido:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Sendo assim, restando configurada nos autos a multirreincidência dos dois acusados, não há que se falar em compensação integral com a confissão espontânea. Todavia, entendo que a exasperação aplicada pelo juízo de origem de fato mostrou-se desproporcional, diante da compensação parcial.

Assim, em relação ao acusado Alan Costa Silva, a quem foi aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I do CP/40) e da impossibilidade de defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c” do CP/40) - vez que o motivo fútil foi considerado como qualificador do resultado, e a atenuante da confissão espontânea, aplico em relação à primeira o patamar de 1/12 de exasperação e à segunda, o patamar de 1/6, e deixo de atenuar a pena, pois a confissão foi parcialmente compensada com a multirreincidência. Fixo, assim, a nova pena provisória em 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado, a qual torno definitiva por força da ausência de atenuantes e agravantes.

Quanto ao acusado Ruan Jonathan Costa Reis, a quem não foi reconhecida a agravante do motivo fútil, tem-se a incidência somente da multirreincidência e da confissão espontânea. Diante da parcial compensação entre as duas circunstâncias, aplico a exasperação da pena em 1/12, gerando uma nova pena provisória de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes e minorantes.

Portanto, dou parcial provimento aos recursos, apenas para redimensionar as penas, que foram aplicadas de modo desproporcional, aplicando ao acusado Alan Costa Silva a nova pena em 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado e ao acusado Ruan Jonathan Costa Reis a pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, apenas para redimensionar a pena do acusado Alan Costa Silva a 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado e a do acusado Ruan Jonathan Costa Reis a pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2024